Tribunal: TJDFT
Processo: 0091343-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0091343-93.2009.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CARLOS ROBERTO FONSECA D E S P A C H O Intime-se o apelado para que informe os dados bancários para transferência do valor indicado no comprovante de id 49126706. Após, à Secretaria para que adote as providências necessárias para a concretização da transferência. Feitas as anotações e publicações pertinentes, arquivem-se os autos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator